Tribunal: TJES
Processo: 5000161-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000161-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO RIVA
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000161-91.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO RIVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME SOARES SCHWARTZ - ES8833-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Colatina, ES, que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor encontrado na conta do Banco do Brasil.

Em suas razões, o agravante, em síntese, sustenta que (i) a quantia bloqueada é impenhorável, por se tratar de salário; e (ii) são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, dentre outros, nos termos do art. 833, IV, do CP.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Agravo interno no evento 1275302.

Contrarrazões no evento 1361906.

Informações prestadas pelo juízo de origem no evento 1679641.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 3 de novembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000161-91.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO RIVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME SOARES SCHWARTZ - ES8833-A

VOTO

De acordo com o STJ, a impenhorabilidade das verbas salariais é relativa, podendo ser afastada nas seguintes hipóteses: (i) para pagamento de dívida de natureza alimentícia, independente do valor da verba recebida; (ii) independente da natureza da dívida, quando o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo em todas as situações ser preservada a dignidade do devedor e de sua família.

No caso concreto, o magistrado reconheceu que, muito embora o valor bloqueado seja abaixo de 40 (salários-mínimos), a movimentação em torno da conta-bancária, conforme ofício enviado pelo Banco do Brasil, conferiu condições de interpretar a inexistência de comprometimento do mínimo necessário para a subsistência do agravante e de sua família.

Pois bem.

Analisando melhor as provas dos autos, não vejo como manter a decisão agravada, isto porque “
são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos.”
(STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019).

No caso concreto,
não obstante o magistrado tenha indeferido o desbloqueio da quantia inferior a 40 salários-mínimos em razão da grande movimentação da conta do agravante, tal entendimento não merece prevalecer.

A propósito, no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Processo civil de 2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 3. Considerando que os valores bloqueados são bastante inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, entendo que deve ser afastada a indisponibilidade decretada na origem. 4. Recurso provido. (TJES; AI 0028189-87.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 13/05/2019; DJES 17/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA EM FACE DE AVALISTAS. BLOQUEIO. DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Juízo singular acolheu a impugnação e desconstituiu a penhora/bloqueio eletrônico realizado na conta poupança do executado Marcos de Oliveira Campos, diante da cabal demonstração da origem e natureza impenhorável dos recursos financeiros atingidos pelo bloqueio, nos termos do art. 833, X, do NCPC (fl. 42). 2.
Este Egrégio Tribunal de Justiça defende a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança, conforme disposto no artigo 833, incisos IV e X, do NCPC
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0002506-17.2018.8.08.0002; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/03/2019; DJES 20/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1) Segundo a jurisprudência pacificada do STJ é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. (RESP nº 1330567/RS). 2) Com efeito, resta evidente que para a regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 649 do CPC/73, reproduzida no inciso X do art. 833 do CPC/15, independe se as economias da parte estejam depositadas em conta-corrente ou conta-poupança usada como se conta-corrente fosse. Isso porque, prefalada norma objetiva proteger a subsistência do devedor e de sua família. 3) Recurso provido. (TJES; AI 0002034-08.2017.8.08.0016; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 24/04/2018; DJES 04/05/2018)

Nesse passo, dou provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, determinar o desbloqueio da quantia inferior a 40 salários-mínimos, por ser impenhorável, da conta mantida no Banco do Brasil. Agravo interno prejudicado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
VALORES PENHORADOS. INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO
.
1.

Ao que se vê dos autos, as provas demonstram
que o valor bloqueado na conta do agravante é inferior à 40 (quarenta) salários-mínimos.
2.

Nesse sentido,
“
são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos.”
(STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019).
3.
Recurso provido.
Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.